Tribunal: STF
Processo: HC 240319
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. RISCO FUNDADO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão pelo qual a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 894.379/MG (e-doc. 2, p. 179). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 17/02/2024, pelo suposto cometimento do crime do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A prisão foi convertida em preventiva (e-doc. 2, p. 118-120)



    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que denegou a ordem (e-doc. 2, p. 130-133). Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante afirma inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva. Ressalta ser pequena a quantidade de droga (2,45 gramas de crack). Destaca a primariedade do paciente e defende a viabilidade de medidas cautelares alternativas.



    5. Pretende, em âmbito liminar e no mérito, o afastamento da prisão preventiva ou, subsidiariamente, a substituição por cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.  



    6. O Juízo de origem, ao determinar a prisão preventiva, referiu-se à materialidade delitiva e aos indícios de autoria, considerada a prisão em flagrante do paciente na posse de crack. Ressaltou a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, ante o risco de reiteração delitiva, uma vez que “há notícias de que ele figura em diversas ocorrências envolvendo a prática do tráfico de drogas, sendo certo também que possui condenação, ainda sem trânsito em julgado, por receptação e porte de drogas para uso pessoal (...), além de ter sido beneficiado com liberdade provisória em 12/08/2023 (...), em que foi autuado pela prática, em tese, do tráfico de drogas.” (e-doc. 2, p. 119).



    7. Essa conclusão foi encampada pelo Tribunal de Justiça e também pelo STJ, no ato apontado como coator. Eis a ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVANTE CONTUMAZ NA PRÁTICA DELITIVA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada por seus próprios fundamentos. 



    II - A análise da decisão que decretou a prisão preventiva permite a conclusão de que a prisão cautelar imposta ao agravante encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre o tema, uma vez que fundamentadas em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam a necessidade de garantia da ordem pública, notadamente em razão da contumácia delitiva do ora agravante, porquanto, consoante se depreende dos autos, a conduta, em tela, não é fato isolado na sua vida, pois figura em diversas ocorrências envolvendo a prática de tráfico de drogas, e, possui ainda "condenação, ainda sem trânsito em julgado, por receptação e porte de drogas para uso pessoal nos autos n.º 0005013-93.2023.8.13.0338,além de ter sido beneficiado com liberdade provisória em 12/08/2023 nos autos n.º0014833-39.2023.8.13.0338, em que foi autuado pela prática, em tese, do tráfico de drogas" (fl. 118). 



    III - Conforme a jurisprudência desta Corte, a contumácia delitiva justifica a prisão cautelar para a garantia da ordem pública, (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 30/3/2023); (AgRg no HC n. 803.157/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 24/3/2023); (AgRg no HC n. 797.708/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 24/3/2023). 



    Agravo regimental desprovido.” (e-doc. 2, p. 179; grifos no original).



    8. Assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado em relação à fundamentação da custódia preventiva, pois as razões que a embasaram estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de inquéritos e ações penais em curso evidencia o fundado risco de reiteração delitiva, autorizando a prisão para a garantia da ordem pública. Nessa linha:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal e Processual Penal. Tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06). Impetração manejada contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça indeferindo a liminar. Ausência de ilegalidade flagrante. Incidência do Verbete nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Revogação de prisão preventiva. Impossibilidade. Custódia assentada na proteção à ordem pública, ante o risco concreto de reiteração delitiva. Agravante beneficiado pela concessão de liberdade provisória que voltou a delinquir. Legitimidade da medida extrema. Precedentes. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 206.368-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 18/03/2022; grifos nossos).



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. (CP, ART. 171). PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS (CRFB, ART. 93, INCISO IX). PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ORDEM PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUMUS COMISSI DELICTI. APARÊNCIA DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO DURANTE 6 (SEIS) ANOS. ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FUGA. REITERAÇÃO DELITIVA DEMONSTRADA POR NUMEROSOS INQUÉRITOS POLICIAIS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. ELEMENTOS CONCRETOS PARA A PRISÃO CAUTELAR CONFIGURADOS. 1. O princípio constitucional da motivação das decisões judiciais, consagrado pelo inciso IX do art. 93 da Constituição da República, quando manifestado no decorrer da persecução penal, transmuda-se em garantia do Estado democrático de direito. 2. A prisão preventiva deve ter amparo nos requisitos legais e nos elementos concretos e fáticos dos autos, restando insuficiente a mera remissão ao art. 312 do Código de Processo Penal. 3. A natureza jurídica de medida cautelar da prisão preventiva exige o fumus comissi delicti, consubstanciado na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. (...) 7. A folha de antecedentes criminais do réu indica que há diversas investigações, antigas e recentes, além de uma condenação por crime da mesma espécie, havendo risco ponderável de reiteração delitiva. 8. Idoneidade do decreto de prisão cautelar fundado: i) em assegurar a aplicação da lei penal, considerado que o réu permaneceu em local incerto e não sabido por 6 (seis) anos; ii) na garantia da ordem pública, devido à folha de antecedentes que demonstra vários inquéritos policiais em curso, denotando a reiteração delituosa. 9. Ordem denegada.”



    (HC nº 103.330/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 21/06/2011, p. 09/08/2011; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POSSIBILIDADE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PACIENTE EM GOZO DE LIBERDADE PROVISÓRIA, QUANDO DA PRÁTICA DE NOVO DELITO. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. (...) II - A decisão pela prisão calcou-se no pressuposto da garantia da ordem pública, uma vez que a variedade de droga apreendida (33 invólucros de crack, 6 de maconha e 6 de cocaína) e o risco de reiteração criminosa justificaria o decreto da custódia cautelar. III - Considera-se legal o decreto de prisão preventiva que ‘aponta de maneira concreta a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delituosa’ (HC 122.622/MG, Rel. Min. Teori Zavascki). Precedentes. IV – Paciente preso em flagrante quando estava em liberdade provisória, o que sugere a ineficácia da aplicação de qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP. V – Ordem denegada.” 



    (HC nº 139.214/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 28/03/2017, p. 06/04/2017; grifos nossos).



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    9. Registro que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com base no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de maio de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator